Tribunal: TJSP
Processo: 2178215-03.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-03
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de obrigação de fazer – Direito à saúde – Enfermo hipossuficiente – Fornecimento de medicamentos e insumos – Tutela de urgência deferida – Pretensão de reforma – Impossibilidade – Verossimilhança das alegações demonstrada – Perigo da demora evidenciado – Sequestro de verba pública em caso de descumprimento injustificado da obrigação – Cabimento –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de obrigação de fazer – Direito à saúde – Enfermo hipossuficiente – Fornecimento de medicamentos e insumos – Tutela de urgência deferida – Pretensão de reforma – Impossibilidade – Verossimilhança das alegações demonstrada – Perigo da demora evidenciado – Sequestro de verba pública em caso de descumprimento injustificado da obrigação – Cabimento – Precedente – Não provimento do recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000260924
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2178215-03.2019.8.26.0000, da Comarca de São Carlos, em que é agravante
MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS, são agravados ANTONIO CARLOS BEZERRA
(JUSTIÇA GRATUITA) e ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 6a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, negaram provimento ao
recurso, vencida a Relatora sorteada, nos termos do voto que declarará. Acórdão com a
2a Juíza.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MARIA
OLÍVIA ALVES, vencedor, SILVIA MEIRELLES, vencida, EVARISTO DOS
SANTOS (Presidente).
São Paulo, 3 de fevereiro de 2020
MARIA OLÍVIA ALVES
RELATORA DESIGNADA
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 30.487
Agravo de Instrumento no 2178215-03.2019.8.26.0000
Agravante: Município de São Carlos
Agravados: Antônio Carlos Bezerra e Estado de São Paulo
Comarca: Vara da Fazenda Pública do Foro de São Carlos
Juíza: Dra. Gabriela Müller Carioba Attanasio
Turma Julgadora: Desa. Silvia Meirelles (Relatora Sorteada), Desa. Maria Olívia
Alves (2a Juíza/Relatora Designada) e Des. Evaristo dos Santos (3o Juiz)
AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação de obrigação de fazer
Direito à saúde Enfermo hipossuficiente Fornecimento de
medicamentos e insumos
Tutela de urgência deferida

Pretensão de reforma Impossibilidade Verossimilhança das
alegações demonstrada
Perigo da demora evidenciado

Sequestro de verba pública em caso de descumprimento
injustificado da obrigação Cabimento Precedente Não
provimento do recurso.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra r.
decisão proferida nos autos da ação de obrigação de fazer movida por
Antônio Carlos Bezerra contra Município de São Carlos e Estado de São
Paulo, por meio da qual foi deferida a tutela de urgência para se compelir
os requeridos no fornecimento dos medicamentos e insumos pleiteados
pelo autor, conforme prescrição médica acostada à inicial, sob pena de
sequestro de verba pública suficiente para a realização de todo o
tratamento.
Alega o agravante, em síntese, que o paciente é
patrocinado por advogada particular, não protestou pelos benefícios da
gratuidade de justiça e instruiu seu pedido com relatórios médicos da rede
particular, sem parecer fundamentado a atestar a ineficácia do tratamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dispensado pelo SUS para a patologia que o acomete, em desacordo com a
tese fixada no Tema no 106 do Eg. STJ. Afirma que não compete ao
Município o fornecimento de medicamento de alto custo para tratamento
de doença rara, de acordo com o entendimento firmado pelo Eg. STF no
Tema no 793. Assevera que a competência comum dos entes federativos
para a prestação dos serviços de saúde não tem por escopo criar uma
obrigação indivisa e sim uma responsabilidade escalonada e estruturada,
decorrente do modelo federativo, visando a eficiência do sistema. Requer o
reconhecimento de sua responsabilidade subsidiária, a imposição do
fornecimento ao Estado de São Paulo e, em caso de descumprimento da
obrigação, que seja determinado o sequestro de verbas do respectivo ente
público (fls. 01/15).
O recurso foi distribuído livremente à E. Des. Relatora
Silvia Meirelles, que deferiu, em parte, o efeito suspensivo em relação ao
cabimento de bloqueio de ativos financeiros da Fazenda Pública (fls.
46/49).
Foram oferecidas contrarrazões (fls. 41/45; 54/69).
Os autos foram encaminhados à mesa (fl. 105).
É o relatório.
Na sessão de julgamento ocorrida na data de
03/02/2020, proferido o voto pela E. Des. Relatora Sorteada Silvia
Meirelles, para se conhecer e dar parcial provimento ao agravo de
instrumento, a fim de afastar o sequestro de verbas públicas, apresentei
minha divergência, no sentido de ser mantida integralmente a r. decisão
agravada, que foi acompanhada pelo Terceiro Juiz, E. Des. Evaristo dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Santos, sob os seguintes fundamentos:
É importante registrar que o presente recurso comporta
limites, pois não se pode adentrar a análise do mérito do pedido, mas
apenas da correção, ou não, da r. decisão proferida em sede de tutela de
urgência, quanto à existência de prova inequívoca da verossimilhança das
alegações da parte e do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação,
caso a medida seja deferida apenas ao final do processo.
E, neste caso, cumpre reconhecer que estão presentes
os requisitos para a concessão da medida.
Vale lembrar que o direito à saúde é amplamente
assegurado pela nossa Constituição Federal, como direito de todos e dever
do Estado, em todas as suas esferas (art. 196).
Assim, num primeiro momento, não se vislumbra
fundada a pretensão do Município de afastar sua responsabilidade solidária
e dirigir ao Estado, desde já, a obrigação de fornecimento do tratamento de
saúde reclamado pelo paciente.
Em caso semelhante, decidiu esta Col. Câmara que:
“cabe destacar que o Município é parte legítima para a obrigação de
fazer, havendo entre as pessoas de direito público encarregadas para a
preservação do direito à saúde do cidadão hipossuficiente verdadeira
solidariedade, sendo forçoso convir que pode dirigir sua pretensão
àquela que lhe seja mais próxima e que reúna condições para a
satisfação pretendida” (AI no 2098724-44.2019.8.26.0000; Rel. Des.
SIDNEY ROMANO DOS REIS, j. 16/07/2019).
Na hipótese, os elementos constantes dos autos
indicam satisfatoriamente que o paciente encontra-se acometido de graves
doenças, tais como disfunção vesical neurogênica, pós Acidente Vascular

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Cerebral, fibrilação atrial permanente, taquicardimiopatia, insuficiência
cardíaca, embolia cerebral e epilepsia focal sintomática, de modo que
necessita do tratamento de sua saúde com a utilização dos medicamentos e
insumos pleiteados na petição inicial. A propósito, ressalta-se que há
relatório médico a justificar a escolha pelo tratamento, considerando que
outros fármacos utilizados não apresentaram a mesma eficácia terapêutica
(fls. 29/37, 59/60 e 64/68 processo principal).
Além disso, o paciente é pessoa idosa e aposentada,
bem como beneficiária da gratuidade de justiça (fls. 25/28 e 61 processo
principal), o que confirma sua alegação de que não tem condições
financeiras de arcar com tratamento de alto custo.
Diante disso, nesta sede de cognição sumária, é
forçoso concluir pela plausibilidade do direito invocado pelo agravado, de
obter do Poder Público o custeio do tratamento de saúde que necessita, e é
evidente que a espera pelo julgamento final do processo poderá causar-lhe
dano irreversível ou de difícil reparação.
Do mesmo modo, respeitado o posicionamento da E.
Relatora Sorteada, julgo que não é o caso de se afastar, desde já, a
possibilidade de sequestro da verba pública como forma de assegurar o
tratamento de saúde que necessita o paciente.
Em casos como o presente, que o descumprimento
injustificado da obrigação de fazer poderá causar dano irreversível à saúde
do paciente, tenho julgado que se mostra cabível a medida coercitiva, de
forma excepcional, como a mais adequada para viabilizar satisfatoriamente
e de maneira célere o resultado prático equivalente.
No mesmo sentido, confira-se o entendimento do Eg.
Superior Tribunal de Justiça: “O STJ admite as medidas de multa e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
bloqueio de valores, previstas pelo art. 461 do CPC/1973, com o propósito
de garantir que se forneça medicamento ou tratamento médico à pessoa
necessitada, quando há o risco de grave comprometimento da saúde do
demandante. Nesse sentido: AgRg no RMS 40.625/GO, Rel. Ministro
Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11.9.2013; AgRg no
RMS 44.502/GO, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe
25.6.2014.” (REsp no 1.680.715-MT. Segunda Turma; Rel. Min.
HERMAN BENJAMIN, j. 03/10/2017).
Ademais, ao menos nesse momento, deve ser
considerada a resistência do Município no fornecimento dos medicamentos
e insumos, manifestada em seu recurso.
Impõe-se, portanto, a manutenção da r. decisão
agravada, nos termos acima transcritos.
Ante o exposto, pelo meu voto e para os fins acima,
nego provimento ao agravo de instrumento.
MARIA OLÍVIA ALVES
Relatora Designada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 14322
Agravo de Instrumento no 2178215-03.2019.8.26.0000
Comarca: São Carlos
Agravante: Município de São Carlos
Agravados: Antonio Carlos Bezerra e Estado de São Paulo
DECLARAÇÃO DE VOTO
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de
efeito suspensivo, interposto pela MUNICIPALIDADE DE SÃO CARLOS
contra a r. decisão de fls. 69/70 dos autos principais, que determinou às rés,
solidariamente, o fornecimento dos medicamentos, insumos e fraldas ao
autor, sob pena de sequestro de verba pública suficiente para a realização
de todo o tratamento.
Sustenta a agravante, em síntese, que o Município não
pode ser obrigado a fornecer medicamentos, não constantes na lista do
RENAME e REMUME, devendo tal obrigação recair sobre o Estado.
Outrossim, aduziu que o autor não comprovou a sua imprescindibilidade
ou necessidade. Por fim, subsidiariamente, pugna, para que, em caso de
bloqueio negativo ou insuficiente, responda apenas de forma subsidiária.
Recurso tempestivo, instruído com os documentos
obrigatórios exigidos por lei.
Efeito ativo parcialmente concedido a fls. 46/49.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Houve apresentação de contraminuta da Fazenda
Estadual a fls. 41/45 e do agravado a fls. 54/69.
É o relatório.
O recurso comporta parcial provimento.
O art. 198, da Constituição Federal, estabelece a co-
responsabilidade do Estado e dos Municípios nas ações e serviços públicos
de saúde.
Desse modo, em se cuidando de responsabilidade
solidária por disposição constitucional, o Município é legitimado para
responder à ação, não havendo que se falar em sua ilegitimidade, cabendo
ao autor escolher contra quem pretende demandar, posto que, em se
cuidando de responsabilidade solidária, o credor pode optar por acionar um
ou todos os devedores, cobrando a prestação da obrigação de qualquer
deles.
Daí porque qualquer das três esferas de governo, bem
como suas respectivas autarquias, pode ser acionada para o cumprimento
da norma constitucional, que garante o acesso do cidadão às ações da área da
saúde, não havendo que se cogitar em competência da União, Estado ou do
Município para o fornecimento da medicação, sendo defeso ao devedor
solidário fazer a indicação de outro ente da federação a fim de esquivar-se da
obrigação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A propósito, cumpre destacar precedente do Colendo
Supremo Tribunal Federal, onde ficou assentado que:
“O direito à saúde
além de qualificar-se como direito
fundamental que assiste a todas as pessoas
representa
consequência constitucional indissociável do direito à vida. O
Poder Público, qualquer que seja a esfera institucional de sua
atuação no plano da organização federativa brasileira, não
pode mostrar-se indiferente ao problema da saúde da
população, sob pena de incidir, ainda que por omissão, em
censurável comportamento inconstitucional.
O direito público subjetivo à saúde traduz
bem jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja integridade
deve velar, de maneira responsável, o Poder Público (federal,
estadual ou municipal), a quem incumbe formular
e
implementar
políticas sociais e econômicas que visem a
garantir a plena consecução dos objetivos proclamados no art.
196 da Constituição da República” (v. RE no 273.834, relator
Ministro Celso de Mello).
Aliás, neste mesmo sentido, o Egrégio Tribunal de
Justiça de São Paulo uniformizou a sua jurisprudência, como se pode
constatar da Súmula 37, que assim dispõe in verbis:
“Sumula 37 A ação para o fornecimento de medicamento e
afins pode ser proposta em face de qualquer pessoa jurídica de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Direito Público Interno.”
Destarte, não há que se falar em ilegitimidade passiva
ad causam da Municipalidade.
Por outro lado, conforme bem decidiu o juízo de
origem, constata-se a presença dos requisitos autorizadores para a
concessão da tutela de urgência pleiteada pelo agravado, nos termos do que
prevê o artigo 300, caput, do novo Código de Processo Civil, in verbis:
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo
de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
O fumus boni iuris e o periculum in mora encontram-
se presentes para o deferimento da tutela de urgência, uma vez que o
agravado é portador disfunção vesical neurogênica, pós AVC e o laudo
médico de fls. 67/68 aponta a necessidade do medicamento pleiteado,
inclusive apontando que os medicamentos padronizados do SUS não
apresentaram o mesmo desempenho para a sua reabilitação.
Ressalta-se que o fornecimento dos medicamentos e de
tratamento médico garantem o cumprimento do disposto nos artigos 6o e
196, ambos da Constituição Federal, e evita, desse modo, o risco de dano
irreparável à saúde do agravado e o mantém em condições de
sobrevivência, justificando-se, portanto, o receio de ineficácia da medida
na hipótese de provimento final.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Por mais que se reconheça o grande desafio que é a
garantia da qualidade no serviço público, questões burocráticas,
dificuldades financeiras, falta de previsão orçamentária ou de
equipamentos, não podem privar o agravado de seu direito constitucional à
saúde.
Assim, presentes os requisitos autorizadores para a
concessão da tutela antecipada, os quais decorrem da doença e da
hipossuficiência para arcar com os custos do tratamento, mantém-se a r.
decisão neste ponto.
Quanto ao bloqueio judicial de verbas públicas, a
pretensão recursal merece ser acolhida.
O bloqueio de ativos financeiros do Estado é tema
bastante controvertido, na medida em que a Administração Pública tem
regramento próprio, que abrange dotação orçamentária específica para
cada área de atuação, e sanção em caso de descumprimento da ordem
judicial crime de desobediência ou improbidade.
É certo que, na esteira do entendimento firmado no
âmbito do E. Superior Tribunal de Justiça, até mesmo pela sistemática dos
recursos repetitivos (Resp 1069810/RS1), além de repercussão geral
reconhecida pelo STF no RE 607582 (tema 289), registram-se recentes
1 Tese firmada: “Tratando-se de fornecimento de medicamentos, cabe ao Juiz adotar medidas eficazes à
efetivação de suas decisões, podendo, se necessário, determinar até mesmo o sequestro de valores do
devedor (bloqueio), segundo o seu prudente arbítrio, e sempre com adequada fundamentação”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
julgados no sentido da possibilidade de bloqueio de valores depositados em
conta bancária do Estado, em valor suficiente para aquisição de
medicamentos, desde que comprovada a sua necessidade, e apenas nas
hipóteses de descumprimento espontâneo pela autoridade competente.
Contudo, não se pode olvidar que o magistrado deve
ter como meta a busca da tutela específica. E tal busca deve pautar-se na
ordem constitucional, incumbindo-lhe a ponderação entre as medidas de
apoio previstas no art. 461, § 5o, do Código de Processo Civil, de forma a
adaptá-las às peculiaridades do caso concreto, encontrando-se aqui
presente o conflito entre o direito fundamental à saúde e o regime de
impenhorabilidade de bens públicos.
O modelo constitucional brasileiro, estabelecido por
uma Constituição dirigente, repleta de valores, permite o
redimensionamento do papel do Judiciário, com a consequente
judicialização da política, afeta inicialmente ao Legislativo ou ao
Executivo, em prol das garantias dos direitos fundamentais e do Estado
Democrático de Direito.
Com efeito, a judicialização da política é reflexo de um
modelo institucional e intervencionista de Estado, que propende à
efetivação de direitos e ao arrefecimento das desigualdades sociais.
Nesse contexto, nem sempre o orçamento, como vetor
da atividade financeira estatal, consegue prever de maneira absoluta todas
as despesas a serem supridas e, ainda, que as preveja, alberga dotação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
insuficiente para supri-las.
É aí que entra a atuação do Judiciário, com o único
intuito de fazer valer o direito fundamental constitucionalmente
assegurado, em observância ao mínimo existencial (núcleo essencial do
direito fundamental), à reserva do possível e à razoabilidade.
A questão foi apreciada pelo Supremo Tribunal
Federal no julgamento da ADPF/DF no 45, decidida monocraticamente
pelo Min. Celso de Mello.
De fato, há situações em que o magistrado terá o poder-
dever de intervir para garantir o núcleo dos direitos fundamentais do
cidadão, afastando-se a discricionariedade administrativa.
São situações em que não há política pública
relacionada à determinada necessidade social de cunho fundamental, ou em
que há política pública manifestamente inadequada.
Entretanto, há casos em que a prática de políticas
públicas consideradas adequadas pelo Administrador deverá ser respeitada,
na medida em que não ofenda o núcleo do direito fundamental existencial.
O fato de determinada questão ser levada ao âmbito de
apreciação do Judiciário não significa que o magistrado esteja autorizado a
agir proativamente e interpretar o conteúdo das normas constitucionais de
forma extensiva, para ir além do alcance do legislador.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É de curial sabença que os recursos do Estado são
finitos, ao passo que as necessidades de cada indivíduo são virtualmente
infinitas. Resta saber então, dentro do nosso sistema
constitucional, a quem cabe a administração de recursos e a eleição de
prioridades na área da saúde pública.
Uma resposta simplista seria a de que a Constituição
Federal, em seus arts. 5o e 6o, garante os direitos à vida e à saúde de modo
absoluto e incondicionado, cabendo ao Poder Judiciário, em cumprimento
da lei maior, emitir comandos ao Executivo determinando a aquisição de
remédios e a realização de tratamentos e cirurgias, independentemente do
seu custo e da comprovação científica de sua eficácia.
No entanto, esta interpretação não parece ser a que
mais se adequa à Constituição Federal e ao regime político por ela
consagrado.
O art. 196 da Carta ressalta que o direito à saúde é
“garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução
do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário
às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.
A conjugação dessa norma com a separação dos
Poderes (art. 2o) e o regime democrático conduzem inegavelmente à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
conclusão de que a concretização do direito à saúde está condicionada à
implementação de políticas públicas cujo planejamento e execução cabem
ao Poder Executivo.
Pretender o contrário seria impulsionar os nefastos
fenômenos da politização do Judiciário e da judicialização da Política, com
inegável prejuízo para o próprio Poder Judiciário e para a integridade de
instituições democráticas.
Além da discricionariedade de meios, que garante ao
Poder Público a liberdade de escolher onde devem ser aplicadas as verbas
orçamentárias, com a finalidade de preservar o interesse público, impõe-se
como limite à intervenção judicial nas escolhas orçamentárias a
observância de regras e princípios constitucionais que regem os gastos
públicos.
O artigo 100, da Constituição Federal, consagra a
impenhorabilidade dos bens públicos e a impossibilidade de execução
direta das rendas públicas ao subordinar o cumprimento das sentenças
condenatórias à ordem de apresentação dos precatórios, conforme previsão
orçamentária.
Ademais, a Constituição Federal é expressa ao
determinar que a abertura de créditos deve ser feita mediante lei (exceção
feita aos créditos extraordinários), garantindo-se ao cidadão uma política
pública derivada de um processo legislativo do qual ele próprio participou
de forma democrática, com a escolha de seus representantes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O artigo 167 expressamente proíbe o início de
programas ou projetos não incluídos na lei orçamentária anual, ou mesmo a
realização de despesas que excedam os créditos orçamentários, sob pena de
caracterizar crime de responsabilidade (art. 85, inciso VI).
E, finalmente, não se pode olvidar o limite decorrente
das exigências para geração de despesas previsto na Lei de
Responsabilidade Fiscal.
Em conclusão, em se tratando da Fazenda Pública,
qualquer obrigação de pagar quantia certa, ainda que decorrente da
conversão de obrigação de fazer ou de entregar coisa, está sujeita ao rito
próprio do art. 910, do NCPC e art. 100, da CF, que não prevê, salvo
excepcionalmente, a possibilidade de execução direta, por expropriação
mediante sequestro de dinheiro ou de qualquer outro bem público, que são
impenhoráveis.
A única exceção a esta regra ocorre quando haja o
desrespeito à ordem dos precatórios, quando se permite ao Presidente do
Tribunal de Justiça autorizar o sequestro de quantia exata para pagar o
credor preterido.
E isto se dá porque as rendas públicas, como bem
público que são, são dotadas das características da inalienabilidade e
impenhorabilidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Logo, eventual descumprimento desta regra acarreta a
responsabilização dos agentes responsáveis, através de instauração de
inquérito civil e criminal para apuração de improbidade administrativa ou
crime de desobediência.
Isto porque, a ausência corriqueira dos referidos
insumos, atrasando a disponibilização ao paciente, pode acarretar a
responsabilidade pessoal do administrador, o qual, além de estar
descumprindo ordem judicial, coloca em risco a vida do paciente.
Por esta razão, a penalização pessoal do administrador
desidioso surte melhores resultados do que a penalização da coletividade,
tendo em vista que o bloqueio de verbas públicas sacrifica o interesse desta
e não estimula o bom comportamento do real responsável pelo
descumprimento da ordem judicial.
Por conseguinte, descabida a determinação de bloqueio
de verbas públicas, neste caso, por afronta ao texto constitucional e falta de
fundamentação legal.
Finalmente, ainda que se entendesse cabível o
bloqueio, no caso, não se verifica o descumprimento injustificado da
ordem judicial emanada, tendo em vista que não se comprovou a efetiva
inércia da Administração, pelo contrário, a agravante apresentou
documentação que comprova a entrega dos insumos, medicamentos e
fraldas (fls. 99/104), restando regularizado o fornecimento dos insumos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nesse contexto, descabido o sequestro das verbas
públicas.
Daí porque a r. decisão merece parcial reforma.
Ressalto, finalmente, que o presente acórdão enfocou
as matérias necessárias à motivação do julgamento, tornando claras as
razões
do
decisum,
considerando
prequestionada
toda
matéria
infraconstitucional e constitucional, observando o pacífico entendimento
do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de
prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos
legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18205
/ SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ 08.05.2006 p. 240).
Ante o exposto, pelo meu voto, dá-se parcial
provimento ao recurso.
SILVIA MEIRELLES
Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
MARIA OLIVIA PINTO ESTEVES ALVES
104DE0A6
7
18
Declarações de
Votos
SILVIA MARIA MEIRELLES NOVAES DE
ANDRADE
10FA229C
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2178215-03.2019.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.